Tribunal: TJMT
Processo: 1031135-92.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031135-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON NAVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.265.091-07 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 022.154.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 022.287.971-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO, USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APRENDIDAS (MAIS DE 800 QUILOS) – AGENTES DA POLÍCIA QUE ESTARIAM FALTANDO COM A VERDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO –
1.1)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – DROGA ENCONTRADA POR INDICAÇÃO DO RÉU

APÓS ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DE DOCUMENTO FALSO E DROGAS DENTRO DO VEÍCULO – FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS –
1.2)
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA EM VIRTUDE DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, MUNIÇÕES DE VÁRIOS CALIBRES, BALANÇA E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO – EVIDENCIAS DE QUE O RÉU NÃO ATUA SOZINHO –
2)
DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA PENA EXACERBADA – MAUS ANTECEDENTES NEGATIVADOS EM DECORRÊNCIA DE 03 CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIME DE TRÁFICO – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA MAIS DE 800 QUILOS – VARIEDADE DA DROGA (MACONHA E COCAÍNA) – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que os entorpecentes foram localizados, diante da variedade de drogas e apetrecho usados para preparo e confecção com finalidade de comercialização.
1.1.
Inviável nulidade da busca domiciliar quando amparada em fundadas suspeitas consistentes em informações anteriores, com indicação do veículo e de que o réu usava documento falso, o que restou confirmado com a prisão em flagrante ainda em via pública, e posterior indicação da casa pelo acusado onde foram apreendidas os demais entorpecentes e munições;
1.2.
Inviável a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas quando os autos indicam verdadeira
societas sceleris
diante da

grande quantidade de entorpecentes apreendido, munições de armas de fogo de vários calibres e apetrecho para confecção/preparo da droga, em residência indicada pelo réu utilizada como depósitos das drogas, fatores impossível de se praticar de forma isolada ou mera eventualidade, tratando-se de grande planejamento para o comércio de drogas, inclusive com apreensão de caderno de anotações com diversos nomes e valores.

2.
Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes em virtude de três condenações transitadas em julgado, grande quantidade de droga apreendida (10,000kg - dez quilogramas de cocaína e 827,586kg - oitocentos e vinte e sete quilogramas e quinhentos e oitenta e seis gramas de maconha, o
quantum
fixado acima do mínimo legal foi devidamente fundamentado em elementos legítimos e com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda que se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
MILTON NAVES DE SOUZA JUNIOR
, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal cód. 12773623),
que o condenou
a pena privativa de liberdade de em 27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 2.293 (dois mil duzentos e noventa e três) dias multas, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do
art. 33,
caput
, e § 1º, I, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 304 c/c art. 297, do Código Penal
.

Nas razões recursais o apelante MILTON visa:
1)
NULIDADE da busca domiciliar alegando que o réu não autorizou a entrada em sua residência;
2)
A Absolvição do tráfico e associação ao tráfico de drogas, por falta de provas suficientes a amparar uma sentença condenatória, alegando que
“O conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação do defendido no delito. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação.”
(pag. 882-PDF), não havendo prova que vincula ao apelante com as drogas apreendidas. Alternativamente: 3
)
A reforma das penas aplicadas ao réu aduzindo que a fração encontra-se exacerbada (Razões pag. 878/902-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 907/932-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento

do recurso da defesa (pags. 934/947-PDF)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 04/09/2021, policiais militares receberam informações de que havia um indivíduo já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, conduzindo o veículo VW-Gol, cor cinza, de placa NPQ-6450, com identificação falsa. Em diligências para averiguação os agentes avistaram o aludido veículo estacionado na Rua Governador Frederico Solon, bairro Marajoara, nesta urbe, bem como visualizaram os denunciados MILTON e Jacqueline saindo de seu automóvel e caminhando em direção a um estabelecimento próximo àquele local.

Foi feita a abordagem o réu Milton se identificou como “Lucas Antônio Lemos” e apresentou aos agentes a cédula de identidade número 12715690-1.
Após foi realizada busca veicular sendo encontrados 02 (dois) tabletes de Maconha.

Os denunciados relataram à guarnição que mantinham em depósito mais substâncias ilícitas. Em continuidade às diligências
os agentes se dirigiriam a uma casa abandonada
, localizada na Rua Marília, no bairro Cidade Deus, neste município, onde encontraram apenas petrechos utilizados para realizar as embalagens de entorpecentes
(como rolo de papel filme). Ainda
em continuidade, os agentes deslocaram-se até outro endereço indicado pelos denunciados
, localizado na Rua 23, número 24, Quadra 76, bairro Paiaguás, ainda nesta urbe,
onde
encontraram:
17 (dezessete) porções médias de cocaína, 07 (sete) tabletes de pasta base da mesma substância, 1.062
(mil e sessenta e dois) tabletes de Maconha, 08 (oito) porções grandes da mesma substância, 02 (dois) pacotes de Maconha do tipo “GOLD”1, 01 (um) saco grande contendo ácido bórico, 02 (dois) sacos médios contendo substância branca similar a comprimido, 01 (um) frasco de 80 ml de Éter Alcoolizado “Removex”, 01 (um) frasco de 20 ml de Acetona, 02 (dois) frascos de 20 ml com a inscrição de Cloridrato de Lidocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) panela grande com talheres e faca, 02 (dois) recipientes plásticos e 01 (uma) colher medidora, todos com resquícios de Cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 162 (cento e sessenta e duas) munições Calibre 7.62 intactas, 14 (quatorze) munições Calibre. 38 intactas e 09 (nove) munições Calibre 12, intactas.

Após informações da denunciada Jacqueline,
os policiais realizaram buscas em outro endereço e localizaram a quantia de R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais) em espécie e 05 (cinco) cadernos de anotações e documentos diversos, com detalhes de grandes movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas.

A polícia civil realizou investigação complementar no intuito de analisar os cadernos de anotações apreendidos em posse dos denunciados,
sendo observado pelos investigadores que para mascarar as anotações sobre as vendas dos entorpecentes, os traficantes costumeiramente utilizam de outras palavras, como por exemplo
: “chá” (maconha), “farinha” (cocaína), “gordura” (pasta base, crack) e concluíram que “as anotações nos cadernos e papéis são oriundas de cobranças ou vendas de entorpecentes”.

As substâncias apreendidas foram pesadas, sendo:

a) 10,000kg (dez quilogramas) de cocaína;

b) 827,586kg (oitocentos e vinte e sete quilogramas e quinhentos e oitenta e seis gramas) de maconha e;

c) 18,940kg (dezoito quilogramas e novecentos e quarenta gramas) de ÍONS BORATOS.

O feito foi desmembrado em relação a réu JAQUELINE.

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese,
a defesa alega nulidade da busca domiciliar
, porquanto o réu não autorizou a busca realizada em sua residência, justificando que
“O que ocorreu realmente foi invasão de domicílio, pois a entrada desses policiais nessas residências localizadas em Várzea Grande foi feita sem autorização judicial e, certamente, sem a autorização de seus proprietários, os quais o apelante desconhece.”
(pag. 880-PDF).

Ainda,
requer a absolvição por falta de provas suficientes para sustentar a sentença condenatória
, pois
“O conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação do defendido no delito.”

Passo à análise conjunta das teses formuladas.

A pretensão defensiva
não deve ser acolhida.

No presente caso dos autos, as provas indicam que os agentes da polícia, após informação de que o réu estaria em um veículo Gol devidamente pormenorizado, usando identificação falsa e já era de conhecimento que ele praticava crime de tráfico de drogas, ao passo que a polícia saiu na intenção de localizar o acusado.

Após localizar o veículo e o acusado saindo dele, a polícia fez a abordagem e o réu MILTON NAVES DE SOUZA JUNIOR se identificou com outro nome (LUCAS ANTÔNIO LEMOS); em seguida, ao ser realizada buscas no carro, foram encontros dois tabletes de maconha, e constatado que ele estaria com documento falso.

Que diante desse fato, fora realizada diligências nos endereços informados pelo réu e sua esposa, que também se encontrava no momento da abordagem, sendo que no primeiro havia indícios de que se tratava de residência abandonada e fora encontrado apenas embalagens com resquícios de droga; já no segundo endereço, também informado pelo réu que seria local de depósito de drogas, a polícia
encontrou grande quantidade de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína), sendo aproximadamente
10kg de maconha e 827,586kg de cocaína,
além de documentos (RG e CPF) de terceiros e ainda, 14 munições de calibre 38, 09 de calibre 12, 162 de calibre 7.62, bem como produtos usados para preparo da droga (balança de precisão, colher medidora vasilhas plásticas frascos de Removex, acetona e Lindocaína
), vide Termo de Apreensão pag. 25-PDF).

Nesse sentido, destaco os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, dados na fase policial, verbis:

“...já tinham conhecimento da existência de um veículo VW Gol, Cor Cinza, Placa NPQ 6450, o qual estava sendo conduzido por um infrator já praticante do crime de tráfico internacional de entorpecentes e que o mesmo estaria utilizando identificação falsa; Que diante das informações as equipes já estavam patrulhando no intuito de localiza-lo, e realizar a verificação; Que na Rua Governador Frederico Solon obtemos êxito em localizar o referido veículo estacionado aonde um casal havia acabado de descer do mesmo e foram em direção de um salão de cabelereiro; Que neste momento foi realizado a abordagem policial que o cidadão se identificou com um documento RG nº 127 1690-01 como LUCAS ANTONIO LEMOS e a Srª se identificou como sendo JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA ...
que durante as buscas no interior do veículo foi localizado 02 tabletes de substância análoga a maconha embaladas a vácuo
e com o logotipo do Tio Patinha, que neste momento já foi dado voz de prisão aos casal.
Que realizamos uma checagem mais elaborada do cidadão que se identificou como LUCAS verificamos que ele nos apresentou um documento falso, e afirmou que adquiriu o documento, tipo RG pela quantia de R$500,00. Que mesmo foi identificado como sendo MILTON NAVES DESOUZA JUNIOR,
...Que após realizarmos diligencias em endereços informados pelo casal, sendo que na RUA MARILIA, no bairro Cidade de Deus
nada foi localizado, apenas apetrechos como embalagens de papeis filmes utilizados o embalo de entorpecentes e que esta residência estava abandonada.
QUE já no endereço posterior ...ao se aproximarmos da casa já próximo ao portão era possível sentir o forte cheiro exalado pela substância análoga a maconha e também de pasta base de cocaína,
QUE como sendo o local informado pelo casal que servia de deposito de entorpecentes da organização criminosa a qual eles pertencem

... localizamos todos os entorpecentes, munições e substâncias ilegais...
(Descrição feita no TERMO DE APREENSÃO). (Declaração do Policial ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES – pag. 17/19-PDF).

“... que já tínhamos conhecimento da existência de um veículo VW gol, cor cinza, placa NPQ 6450, o qual estava sendo conduzido pelo infrator já praticante do crime de tráfico de drogas... que diante das informações as equipes já estavam patrulhando no intuito de localiza-lo e realizar a verificação; QUE na rua Governador Frederico Solon obtemos êxito em localizar o referido veículo estacionado aonde um casal havia acabado de descer do mesmo e foram em direção de um salão de cabelereiro, que neste momento foi realizado a abordagem policial. Que o cidadão se identificou com um documento RG nº 1271690-1 com o seguinte nome LUCAS ANTONIO LEMOS e a srª se identificou como sendo JACQUELINE CRISTHIANE PEREIRA ... que durante as buscas no interior do veículo foram localizado 02 (dois) TABELETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA embaladas a vácuo e com o logo tipo (TIO PATINHAS), que neste momento já foi dado voz de prisão ao casal... realizamos uma checagem mais elaborada do cidadão que se identificou como LUCAS verificamos que ele nos apresentou um documento falso e afirmou que adquiriu o documento tipo RG pela quantia de R$500,00... que após realizarmos diligencia em endereços informados pelo casal, sendo que a na RUA MARILIA no bairro Cidade de Deus nada foi localizado, apenas apetrechos como embalagens de papeis filmes utilizados no embalo de entorpecentes e que esta residência estava abandonada; QUE já no endereço posterior informado pelo casal, aruá
23 do bairro Paiaguas ao se aproximarmos da casa já próximo ao portão era possível sentir cheiro exalado pela substância análoga a maconha e também de pasta base de cloridrato de cocaína ... como sendo local informado pelo casal que servia de deposito de entorpecentes da organização criminosa a qual eles pertencia ...localizamos todos os entorpecentes, munições e substâncias ilegais...”
(Declaração do Policial RENAN DE SOUZA GODOY – pag. 21/23-PDF).

Ambos os policiais, RENAN e ANDRÉ LUIZ, ratificaram em juízo seus depoimentos dados na fase policiais,
no sentido de que, após receberem informações de que o apelante MILTON estaria em um veículo e usando identidade falsa, fizeram diligência, encontraram o acusado, procedeu a abordagem e encontraram não apenas a identidade falsa mas também a droga dentro do veículo e, posteriormente seguiram até endereço indicado pelo réu, onde foram encontradas grande quantidade de entorpecentes. Verbis:

“policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia) declararam que no dia dos fatos receberam informações de que o acusado estaria em um veículo e utilizava identidade falsa. De posse das informações diligenciaram e localizaram o veículo em frente a uma barbearia. Na busca veicular foram encontrados dois tabletes de maconha. Por indicação do acusado a equipe se dirigiu a dois endereços ainda em Várzea Grande, sendo que no primeiro não encontraram entorpecentes, mas somente petrechos utilizados na prática do tráfico de drogas. Na sequência ainda por indicação do acusado se dirigiram a outra casa e durante as buscas no imóvel encontraram mais de mil tabletes de maconha, dezessete quilos de pasta base de cocaína, ácido bórico, removex, acetona, lidocaína, panelas, forno caseiro, dinheiro e agenda como nomes dos compradores das bocas de fumo. Relataram que o veículo Gol foi levado até a central de flagrantes para o delegado tomar as providências. Disseram que o acusado era conhecido da polícia por causa da ocorrência de um roubo em um posto de gasolina e também por ter sido preso recentemente por porte de arma de fogo e na ocasião foi solto porque utilizou carteira de identidade falsa em nome de Lucas, inclusive a cópia do alvará com o nome falso foi aprendido dentro do veículo.”
(Trecho extraído da sentença – pag. 807/808-PDF).

Corroborando os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu MILTON, temos ainda as declarações do investigador de polícia ANDERSON ALVES XAVIER, afirmou que após a prisão do réu fez investigação no bairro onde a droga fora encontrada, e que os vizinhos teriam dito que referida casa era pouco frequentada e que movimentação ocorria durante a noite (pag. 807-PDF).

O acusado MILTON, por sua vez, tanto na polícia como em juízo, negou o crime de tráfico
, negou que havia droga dentro do carro, negou ter sido encontrado droga na sua casa, declarou que já dentro da viatura foi repassado via rádio para os policiais (utilizando o termo “cantou”) de que havia apreensão de grande quantidade de droga e que os policiais atribuiu a autoria a ele, que foi agredido para assumir a droga encontrada, finalizou que sofreu perseguição por parte dos policiais em virtude de um fato ocorrido anteriormente onde ele teria sido alvejado após suposto roubo de um posto de gasolina e que por esse fato denunciou os policiais:

Destaco trecho do interrogatório do réu em juízo:

“...no dia dos fatos estava dentro de uma barbearia cortando o cabelo quando foi abordado pelos policiais que, após, revistaram seu carro, disseram ter encontrado drogas e uma carteira de identidade falsa. Afirma que não havia drogas no automóvel e mesmo assim os policiais revistaram a sua residência e também não encontraram nada. Pontuou que no imóvel tinha sujeira de mudança, pois estaria morando no local há uns quinze dias.

Afirmou que quanto estava sendo levado para o CISC - por causa do documento falso, “cantou” na viatura a apreensão de grande quantidade de drogas e os policiais foram para o local da apreensão e lhe atribuíram a propriedade. Disse não saber de quem eram os entorpecentes.
Afirmou ter sido agredido pelos policiais para assumir a propriedade das drogas. Contou que de tanto apanhar defecou e os policias o fizeram trocar de roupas.

Afirmou ter sido levado ao pronto socorro e no outro dia os mesmos policiais foram à unidade de saúde para verificar se ainda estava internado. Acrescentou não se recordar se havia outras pessoas detidas na casa onde foram apreendidos os entorpecentes. Disse que antes de ser levado para a delegacia os policias foram à sua casa localizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, onde também não encontraram nada de ilícito.

Explicou que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho lícito e de sua esposa. Garantiu não ter falado aos policiais que pertencia a facção criminosa. Esclareceu ser perseguido pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em razão de um fato ocorrido no ano de 2020, quando a mesma equipe o alvejou após suposto roubo a um posto de gasolina.

Esclareceu ainda que denunciou os policiais no 4º Batalhão, porém nunca foi chamado para prestar depoimento. Acrescentou que quatro meses antes destes fatos - os mesmos policiais desta ocorrência - estiveram em seu lava jato, mas não fizeram nenhuma ameaça.”
(Declaração do réu - pag. 807-PDF).

Analisada as provas colhidas nos autos, verifica-se a existência da materialidade
e a
utoria
do crime de tráfico de forma suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando a prática do tráfico de drogas, declarando que os policiais teriam “plantado” ou atribuído a droga e ele, aduzindo estar sendo perseguido, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações anterior que indicava o veículo e a pessoa que estaria portando documento falso, fato que foi confirmado com as diligências policiais que acabou por confirmar as informações a eles repassada e encontrando droga no veículo e que acabou por apreender grande quantidade de droga que, de acordo com os policiais, teria sido indicado pelo próprio acusado.

Não bastasse, ainda foram encontrados apetrechos como balança e produtos utilizados para fazer mistura da droga, e grande quantidade de munições de vários calibres, as quais peço vênia para destacar, mais uma vez:

“- 10,000 kg (dez quilogramas) de cocaína;

- 827,586 kg (oitocentos e vinte e sete quilogramas e quinhentos e oitenta e seis gramas) de maconha;

- 162 (sento e sessenta e duas) munições calibre 7.62;

- 14 (quatorze) munições calibre .38, e;

- 09 (nove) munições calibre 12.

Quanto a tese defensiva de que há perseguição dos policiais em face do réu MILTON
, não descredencia substancialmente as declarações dos policiais que confirmaram em juízo toda diligência efetuada, porquanto, conforme as circunstâncias factuais de como teria ocorrido, não se verifica nos autos provas de que tais policiais estariam imputando falsamente ao réu crime de tráfico.

As provas dos autos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do réu, devendo lembrar que os policiais encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
. (AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Destaco por oportuno que embora a testemunha PATRÍCIA DUARTE PEREIRA BARROSO, não tenha indicado qualquer envolvimento do réu MILTON, também não é suficiente para lhe garantir absolvição por falta de provas, pois não contradiz os depoimentos dos policiais.

Lado outro, como bem ponderado na sentença
“A tese defensiva de que os policiais que realizaram a diligência perseguem o acusado por causa de uma ocorrência de roubo em 2020 na qual fora atingido com um tiro não merece acolhimento, não havendo nenhuma comprovação, ou mesmo mínimos indícios de que os agentes da lei tivessem por ocasião da ocorrência, sido movidos pelo espírito prevaricador afirmado.”
(pag. 809-PDF).

E quanto A ALEGADA NULIDADE do ingresso dos policiais na residência do apelante
, com posterior apreensão das drogas (maconha e pasta base de cocaína e munições), encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI).

Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão do apelante MILTON se concretizou após a polícia receber informações de que ele estaria transitando com veículo (indicando inclusive as características do veículo) levando aos agentes da polícia diligenciar, abordar o réu e confirmar não só o uso de documento falso como a apreensão de drogas no interior do veículo; circunstâncias essas que se extraem dos depoimentos contidos nos autos e legitimaram a apreensão das drogas e munições.

Desse modo,
não há ilegalidade na busca veicular e domiciliar realizadas por ocasião dos fundados motivos que gerou a prisão em flagrante em virtude da apreensão da droga como meio de prova
.

Ademais, tratando-se de crime de
natureza permanente,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia (diligências), são elementos aptos e idôneos para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis
:

(STJ)

“A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso (...)4. Ordem não conhecida.”
(HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

(STJ)

(...) Ademais, nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

(TJMT)
“ APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– (...) 1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais
, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar
, (...)”
(N.U 0000782-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Ademais, não se descuida que o delito de tráfico de drogas é amparado por grande poderio de seus agentes extremamente articulados e que acabam por atemorizar a população local, impedindo muitas vezes a denúncia com identificação, preferindo o anonimato, ao passo que o início das diligências em virtude das informações adquiridas acabou por descortinar a prisão e apreensão dos entorpecentes.

Diante disso, a colheita de provas foi legítima, não havendo se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não verificando nulidade ou manifesta arbitrariedade por parte dos policiais.

Assim,
fica afastada não só a alegada nulidade por violação domiciliar como também a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, porquanto, é cediço que o juízo não está obrigado a rebater ponto a ponto as teses levantadas pela defesa, e no presente caso, os fundamentos utilizados na sentença, por si só, afastam a aludida nulidade.

Reforço que não há razão para desqualificar os depoimentos dos agentes policiais, mesmo porque, é sabido, também, que na maioria dos casos, o tráfico praticado apenas é presenciado por outros usuários ou pela polícia, e, neste caso é sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7).

Lado outro, também deve ser rechaçada a alegada suspeição e prevaricação dos policiais que fizeram a prisão em flagrante do réu MILTON.

Isto porque os policiais militares, como agentes públicos estão obrigados a cumprir o dever legal de impedir a prática de delitos e o simples fato de terem atuado em outra diligência envolvendo o réu não os tornam suspeitos em futuras atuações, como pretende emplacar a defesa, de modo que acompanho as observações do juízo sentenciante que bem exarou:

“A tese defensiva de que os policiais que realizaram a diligência perseguem o acusado por causa de uma ocorrência de roubo em 2020 na qual fora atingido com um tiro não merece acolhimento, não havendo nenhuma comprovação, ou mesmo mínimos indícios de que os agentes da lei tivessem por ocasião da ocorrência, sido movidos pelo espírito prevaricador afirmado. Aliás, a defesa traz aos autos transgressões pretéritas do réu, visando tirar a credibilidade do trabalho policial, numa incompreensível inversão de valores.

Veja-se que se os policiais cumpriram seu dever e prenderam o réu em situação delitiva pretérita e agora, novamente, agiram da mesma forma, o fato não pode levar ao demérito ou descrédito dos policiais – estes cumpriram a lei. Em tais casos, a lei hipoteticamente autoriza que da situação emerja consequências negativas para o transgressor, seja quando o fato configurar maus antecedentes, reincidência ou outro instituto a ser avaliado no momento oportuno, mas não aos policias, mormente quando a defesa não se desincumbiu de revelar a mínima má-fé destes, restringindo-se a tentar ilacioná-la sem qualquer base sólida.”
(pag. 810-PDF).

Assim, o contexto da conduta atribuída ao acusado MILTON pelos policias é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, porquanto
subsume aos núcleos do crime vender e ter em depósito, ou seja tráfico de drogas, nos termos do art. 33 caput., da Lei 11.343/06
.

Do mesmo modo,
o crime de associação ao tráfico de drogas
está bem definido nos autos,
como bem destacado na sentença
, pois ainda que não se tenha descortinado as identidades de outros envolvidos no episódio, o grande volume e variedade de drogas em depósito juntamente com outros produtos usados para preparo e confecção para comércio ilícito, apreensão de grande quantidade de munições de vários calibres são elementos reveladores de controle da atividade criminosa, impossíveis de o crime ser praticado de forma isolada ou mera eventualidade pelo réu, são circunstâncias que certamente necessitam de grande planejamento, aliás, inclusive com apreensão de caderno de anotações com diversos nomes e valores.

Assim, a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, restaram evidentes nos autos, haja vista o teor da prova documental e testemunhais alhures citadas, evidenciando a existência de uma
societas sceleris.

Mantenho, portanto, a sentença condenatória.

DA PENA-BASE APLICADA

A defesa, subsidiariamente, visa a reforma das penas-bases aplicadas ao réu aduzindo que a fração encontra-se exacerbada.

O pleito não merece prosperar.

Na primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado de origem
reconheceu as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes considerando que o réu detém 03 condenações transitadas em julgado, sendo duas por tráfico de drogas e uma por associação ao tráfico de drogas; ainda, a quantidade de droga apreendida, qual seja mais de 820 quilos de entorpecentes (oitocentos e vinte quilos), bem como a natureza da droga (maconha e cocaína).

Desse modo,
para o tráfico de drogas fixou pena-base em 12 (dose) anos de reclusão, e para associação ao tráfico 06 (seis anos de reclusão).

Pois bem.

Analisando as penas aplicadas,
tenho que a dosimetria não merece reparo
.

Na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar, dentre outros fatores, a preponderância sobre as circunstâncias judiciais previsto no artigo 59 do Código Penal.

Conforme Enunciado Orientativo nº 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, a elevação da pena-base em 12 anos pelo crime de tráfico e 06 pelo delito de associação ao tráfico de drogas em virtude dos maus antecedentes consistentes em três condenações por crimes da mesma natureza e a vultuosa qualidade e variedade de droga apreendida, é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, fatores que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso, até porque é nítido que o ora apelante não se intimida com as Leis, nem com a justiça e continua a praticar delitos desta natureza e em grande escala.

E no mesmo sentido, fora a pena-base aplicada ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei de Armas), em que o magistrado elevou a pena em 1/6 pelos maus antecedentes, aplicando a pena-base em 03 anos e 06 meses, assim como para o crime de uso de documento falso elevou a pena-base em 1/6, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:

(...) 2) O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes e quantidade de droga apreendida com o réu
, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso
.”
(N.U 0028034-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. (...)
No tocante ao quantum de aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais
.”
(N.U 0002790-70.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desse modo, justificada está a exasperação das penas-bases da forma como procedeu o juízo sentenciante, devendo ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença originária, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022